Tribunal: TCU
Processo: 008.177/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032024, modalidade Pregão e Uasg 200374 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar, de forma contínua, os serviços de limpeza e conservação do prédio da Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso e de suas Unidades Descentralizadas.)

Inteiro teor:
Acórdão 911/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possível irregularidade ocorrida no Pregão Eletrônico 90003/2024, conduzido pela Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, no valor de R$ 2.816.326,08, cujo objeto é a " contratação de empresa especializada para prestar, de forma contínua, os serviços de limpeza e conservação do prédio da Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso e de suas Unidades Descentralizadas ", Considerando que, a despeito da ausência de republicação de edital e reabertura do prazo para apresentação de propostas, após exclusão da cláusula que impedia a participação de empresas optantes pelo Simples Nacional, não houve prejuízo à competitividade do certame, nos termos de análise da unidade técnica; Considerando que o certame contou com participação de 44 empresas, sendo que 30 se declararam como ME/EPP; Considerando que o preço da proposta vencedora significou uma redução de mais de 14% em relação ao estimado (R$ 3.306.499,73); Considerando que a falta de publicação no sistema Compras.gov.br da impugnação apresentada pela licitante Multi Brilho Brasil Limpeza e Conservação Ltda. e da resposta do pregoeiro, apesar de infringir o princípio da publicidade, também não interferiu nos objetivos buscados pela licitação; Considerando que, conforme o art. 22, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, na manifestação acerca da adoção ou não de medida cautelar, a unidade técnica incluirá, necessariamente, " análise conclusiva sobre a presença ou não dos pressupostos da plausibilidade jurídica e do perigo da demora, sob a ótica exclusiva do interesse público, bem assim esclarecerá sobre a incidência de eventual perigo da demora inverso "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação e à Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso; e em arquivar o processo, após a adoção das medidas especificadas adiante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.177/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional/MT - MJ. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Paulo Rogerio Pollak (10028/OAB-MS), representando Multi Brilho Brasil Limpeza e Conservação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90003/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. falta de republicação do edital do certame e de reabertura do prazo para apresentação das propostas, após a alteração do subitem 4.7 do edital, que teve por objeto a exclusão da impossibilidade de utilização do regime tributário do Simples Nacional no certame, desrespeitando o disposto no subitem 10.5 do edital, o § 1o do art. 55 da Lei 14.133/2021, os princípios da publicidade e da isonomia e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 3585/2023-TCU-Primeira Câmara ; e 1.6.1.2. falta de publicação no sistema Compras.gov.br da impugnação apresentada pela licitante Multi Brilho Brasil Limpeza e Conservação Ltda. e da resposta do pregoeiro, em afronta ao princípio da publicidade, ao subitem 10.2 do edital e ao parágrafo único do art. 164 da Lei 14.133/2021.